Tribunal: STJ
Processo: 1002384-59.2021.8.26.0655
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668223 - SP(2024/0214610-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G T E S L
AGRAVANTE
: G A G
ADVOGADA
: PATRICIA JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA - SP299707
AGRAVADO
: R DE Q
ADVOGADOS
: VINÍCIUS FÉLIX BARDI - SP286385
BARBARA VILAS BOAS RODRIGUES - SP421141
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C
TUTELA PROVISÓRIA EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL POR ÓBICES PROCESSUAIS
(ARTS. 489 E 1.022 DO CPC). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 884 E
1.268 DO CC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO (ART. 1.029, § 1o, DO CPC). AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; não demonstração
de ofensa aos arts. 884 e 1.268 do CC e 8o, 56 e 85, § 2o, do CPC; incidência da
Súmula n. 7 do STJ; e deficiência na comprovação do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade contratual
tutela
c/c
provisória, visando anular a compra e venda de caminhão e a baixa de restrição
veicular por fraude perpetrada por terceiro.
Documento eletrônico VDA55101559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b760bb6-6f69-456e-a4b0-0af2c43ba137

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para anular o
negócio jurídico, determinar ao
o cancelamento da comunicação de
DETRAN/SP
venda e fixar honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a nulidade por
golpe de terceiro e ausência do dever de cautela dos envolvidos e majorou os
honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários violou o
o do CPC e se, em ações sob continência, deveria ser única para não
art. 8
caracterizar
; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
bis in idem
omissões e contradições, à luz dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC; (iii)
saber se a decisão contrariou os arts. 884 e 1.268 do CC ao desconsiderar a boa-fé
do adquirente e a vedação ao enriquecimento sem causa; (iv) saber se, à luz dos
arts. 56 e 85, § 2o, do CPC, as ações sob continência exigem reunião e honorários
por equidade e com fixação única; (v) saber se não enfrentamento de argumentos
relevantes, em ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC; e (vi) saber se a boa-fé do
art. 489,
adquirente impõe a manutenção do negócio ou o reconhecimento da culpa
concorrente, nos termos do
do CC, bem como se há divergência
art. 1.268
jurisprudencial com julgado do TJMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal local analisou
suficientemente a culpa e a nulidade do negócio, afastou a unificação da
sucumbência e rejeitou os embargos de declaração, inexistindo vícios dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
7. Os honorários foram fixados conforme a regra do
§ 2o, do CPC, entre
art. 85,
10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, sendo inaplicável a sucumbência
unificada em lides conexas. Incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
8. A manutenção do negócio por suposta boa-fé e a vedação ao enriquecimento
sem causa demandariam reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ. Correta a conclusão de nulidade por fraude e ausência de cautela.
9. O dissídio não foi comprovado por falta de cotejo analítico e de similitude
fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; além disso, a
Súmula n. 7 do STJ prejudica o conhecimento do recurso pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem enfrenta as questões essenciais, afastando os vícios dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. 2. Os honorários sucumbenciais devem observar
o
§ 2o, do CPC, sendo incabível sucumbência unificada em ações conexas,
art. 85,
hipótese de incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A revisão da conclusão sobre
boa-fé do adquirente e enriquecimento sem causa, para manter o negócio, demanda
reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. O dissídio
Documento eletrônico VDA55101559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b760bb6-6f69-456e-a4b0-0af2c43ba137

jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude fática nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, ficando prejudicada a análise da divergência
pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 8o, 56, 85, §§ 2o e 11, 489, § 1o, III e
Dispositivos relevantes citados:
IV, 1.022, II, e 1.029, § 1o; CC, arts. 884 e 1.268; CF,
III; RISTJ,
art. 105,
art. 255,
§ 1o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para o acórdão
REsp n. 1.746.072/PR,
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
STJ,
13/2/2019;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.472.137/GO,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
12/8/2025;
AREsp n. 2.877.452/AL,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.866.409/MS,
julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b760bb6-6f69-456e-a4b0-0af2c43ba137

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668223 - SP(2024/0214610-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G T E S L
AGRAVANTE
: G A G
ADVOGADA
: PATRICIA JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA - SP299707
AGRAVADO
: R DE Q
ADVOGADOS
: VINÍCIUS FÉLIX BARDI - SP286385
BARBARA VILAS BOAS RODRIGUES - SP421141
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C
TUTELA PROVISÓRIA EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL POR ÓBICES PROCESSUAIS
(ARTS. 489 E 1.022 DO CPC). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 884 E
1.268 DO CC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO (ART. 1.029, § 1o, DO CPC). AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; não demonstração
de ofensa aos arts. 884 e 1.268 do CC e 8o, 56 e 85, § 2o, do CPC; incidência da
Súmula n. 7 do STJ; e deficiência na comprovação do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade contratual
tutela
c/c
provisória, visando anular a compra e venda de caminhão e a baixa de restrição
veicular por fraude perpetrada por terceiro.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para anular o
negócio jurídico, determinar ao
o cancelamento da comunicação de
DETRAN/SP
venda e fixar honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA54110901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 11c733ae-64ca-4329-9a13-4be62647404a

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a nulidade por
golpe de terceiro e ausência do dever de cautela dos envolvidos e majorou os
honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários violou o
o do CPC e se, em ações sob continência, deveria ser única para não
art. 8
caracterizar
; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
bis in idem
omissões e contradições, à luz dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC; (iii)
saber se a decisão contrariou os arts. 884 e 1.268 do CC ao desconsiderar a boa-fé
do adquirente e a vedação ao enriquecimento sem causa; (iv) saber se, à luz dos
arts. 56 e 85, § 2o, do CPC, as ações sob continência exigem reunião e honorários
por equidade e com fixação única; (v) saber se não enfrentamento de argumentos
relevantes, em ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC; e (vi) saber se a boa-fé do
art. 489,
adquirente impõe a manutenção do negócio ou o reconhecimento da culpa
concorrente, nos termos do
do CC, bem como se há divergência
art. 1.268
jurisprudencial com julgado do TJMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal local analisou
suficientemente a culpa e a nulidade do negócio, afastou a unificação da
sucumbência e rejeitou os embargos de declaração, inexistindo vícios dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
7. Os honorários foram fixados conforme a regra do
§ 2o, do CPC, entre
art. 85,
10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, sendo inaplicável a sucumbência
unificada em lides conexas. Incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
8. A manutenção do negócio por suposta boa-fé e a vedação ao enriquecimento
sem causa demandariam reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ. Correta a conclusão de nulidade por fraude e ausência de cautela.
9. O dissídio não foi comprovado por falta de cotejo analítico e de similitude
fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; além disso, a
Súmula n. 7 do STJ prejudica o conhecimento do recurso pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem enfrenta as questões essenciais, afastando os vícios dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. 2. Os honorários sucumbenciais devem observar
o
§ 2o, do CPC, sendo incabível sucumbência unificada em ações conexas,
art. 85,
hipótese de incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A revisão da conclusão sobre
boa-fé do adquirente e enriquecimento sem causa, para manter o negócio, demanda
reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. O dissídio
jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude fática nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, ficando prejudicada a análise da divergência
pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ”.
Documento eletrônico VDA54110901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 11c733ae-64ca-4329-9a13-4be62647404a

CPC, arts. 8o, 56, 85, §§ 2o e 11, 489, § 1o, III e
Dispositivos relevantes citados:
IV, 1.022, II, e 1.029, § 1o; CC, arts. 884 e 1.268; CF,
III; RISTJ,
art. 105,
art. 255,
§ 1o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para o acórdão
REsp n. 1.746.072/PR,
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
STJ,
13/2/2019;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.472.137/GO,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
12/8/2025;
AREsp n. 2.877.452/AL,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.866.409/MS,
julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por G. T. E. S. L. e G.
A. G. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; não demonstração de ofensa
aos arts. 884 e 1.268 do Código Civil e 8o, 56 e 85, § 2o, do Código de Processo
Civil; incidência da Súmula n. 7 do STJ; ea deficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 371-375.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação declaratória de nulidade contratual
cumulada com tutela provisória.
O julgado foi assim ementado:

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE PERPETRADA POR
TERCEIROS - COMPRA E VENDA - BEM MÓVEL CAMINHÃO AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM
TUTELA PROVISÓRIA VISANDO BAIXA DE RESTRIÇÃO VEÍCULAR. Autor
vitimado por golpe ao intentar alienação de veículo caminhão anunciado no sítio
eletrônico OLX. Requeridos compradores que comunicaram o negócio ao Detran
lançando restrição administrativa. Pleito declaratório de nulidade do negócio com
Documento eletrônico VDA54110901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 11c733ae-64ca-4329-9a13-4be62647404a

baixa da restrição e manutenção da posse e propriedade a favor do autor. Pretensão
formulada contra a pessoa jurídica adquirente e seu representante legal, além do
departamento de trânsito. Sentença de procedência determinada a baixa da restrição
de venda e declarado inexistente o negócio jurídico. Recurso de apelação dos
requeridos adquirentes defendendo a inversão do julgado e a improcedência da ação.
Prova que indica atuação de terceiro estelionatário intermediando a negociação entre
os contratantes induzindo ambos a erro. Dever de cautela não observado pelas partes
com falta de transparência que contribuiu com o sucesso do golpe. Regularidade do
comando para baixa da restrição administrativa, inviável a manutenção do contrato
devido ao vício de nulidade. Ação conexa movida pelos requeridos cuja sentença
determinou a anulação do negócio, mantida a titularidade e posse a favor do
vendedor. Honorários advocatícios fixados em consonância ao artigo 85, parágrafo
2o, e incisos do Código de Processo Civil, o que torna descabida sua mitigação.
Procedência na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação dos requeridos não
provido, devida a majoração da verba honorária advocatícia prevista no parágrafo
11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em favor dos advogados do requerente.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FRAUDE PERPETRADA
POR TERCEIROS EM COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL CAMINHÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM
TUTELA PROVISÓRIA PARA BAIXA DE RESTRIÇÃO DO VEÍCULO.
Alegação de omissão e contradição do Aresto sobre a culpa concorrente do
embargado, a boa-fé negocial da embargante, a culpa recíproca das partes para o
deslinde do evento e pedido readequação da fixação do ônus sucumbencial. Em que
pese o apregoado, toda a matéria foi devidamente apreciada, sem incorrer em vícios
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, na forma prevista pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de embargos de declaração conhecido e
não acolhido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos:
a) 8o do Código de Processo Civil, porque a fixação dos honorários teria
sido desproporcional e sem razoabilidade e, em ações sob continência, deveria ser
única para evitar enriquecimento sem causa e
nas verbas
bis in idem
sucumbenciais;
Documento eletrônico VDA54110901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 11c733ae-64ca-4329-9a13-4be62647404a

b) 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que o
acórdão teria sido omisso e com fundamentação genérica quanto à conduta do
recorrido, que confirmou o parentesco com o fraudador e autorizou depósitos em
contas de terceiros; à boa-fé do adquirente; ao
nas condenações a
bis in idem
honorários nas ações conexas; e teria havido contradição e obscuridade, não
sanadas nos embargos;
c) 884 e 1.268 do Código Civil, pois a decisão teria desprezado a boa-fé
do adquirente, afrontando a proteção do
e a vedação ao enriquecimento
art. 1.268
sem causa, já que suportaram o prejuízo de R$ 105.000,00 e honorários
cumulativos;
d) 56 e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a continência
de ações exigiria reunião e fixação única de honorários; assim, a verba deveria ser
readequada por equidade;
e) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, visto que não teriam sido
enfrentados argumentos capazes de infirmar a conclusão do acórdão,
especialmente sobre a relevância da conduta do recorrido e o
na
bis in idem
sucumbência; e
f) 1.268 do Código Civil, uma vez que a boa-fé do adquirente impunha a
manutenção do negócio ou, ao menos, o reconhecimento da culpa concorrente.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a negociação era nula
por ausência de dever de cautela dos envolvidos, divergiu do entendimento do
TJMS na Apelação n. 08003617920188120054, em que se reconheceu que o
vendedor deu causa ao pagamento a terceiro e que o negócio se perfectibilizou
com pagamento e tradição.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por
negativa de prestação jurisdicional e se determine o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para sanar as omissões; subsidiariamente, para que se julguem
Documento eletrônico VDA54110901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 11c733ae-64ca-4329-9a13-4be62647404a

improcedentes os pedidos autorais, mantendo-se o negócio jurídico por boa-fé do
adquirente. Ainda requer o reconhecimento da culpa concorrente com rateio dos
prejuízos e, por fim, a inversão da sucumbência ou a fixação única de honorários
nas duas demandas.
Contrarrazões às fls. 340-344.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade contratual
cumulada com tutela provisória em que a parte autora pleiteou a anulação do
contrato de compra e venda de caminhão e a baixa da restrição de comunicação de
venda no órgão de trânsito
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para
anular o negócio e determinar ao
o cancelamento da comunicação de
DETRAN/SP
venda, condenando os réus ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor
atualizado da causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença: reafirmou o vício
do negócio por golpe de terceiro e a ausência do dever de cautela dos envolvidos.
Majorou os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional,
sustentando
omissões,
contradições
e
obscuridades
não
sanadas quanto à relevância da conduta do recorrido para a fraude, à boa-fé do
adquirente e ao
na fixação de honorários nas ações conexas.
bis in idem
O Tribunal rejeitou os embargos declaratórios, afirmando que a matéria
fora apreciada, que constara fundamentação acerca da culpa dos embargantes e que
não cabe sucumbência unificada.
Documento eletrônico VDA54110901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 11c733ae-64ca-4329-9a13-4be62647404a

Não se verifica a alegada ofensa aos dispositivos acima, pois as
questões referentes à suposta omissão quanto à conduta do recorrido, à boa-fé do
adquirente e à fixação de honorários foram devidamente analisadas pela Corte
estadual, que concluiu pela ausência do dever de cautela dos adquirentes, pelo
vício de nulidade do negócio e pela correção da fixação apartada de honorários nas
lides conexas, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido:

Em que pese o inconformismo recursal, como se pode inferir dos autos, a
decisão embargada não possui os vícios mencionados. Entre folhas 262/264,
constou fundamentação acerca da culpa da embargante pelo deslinde do evento
danoso, ao que cabe o desfazimento do negócio de compra e venda do veículo. [...]
Em que pese ter ocorrido o julgamento de ação conexa [...] não cabe a fixação do
ônus sucumbencial de forma unificada, [...] o que decorre da disposições do artigo
85 do Código de Processo Civil e não implica onerosidade excessiva.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Os embargos de declaração também foram devidamente fundamentados.
Nesse contexto, o acórdão recorrido enfrentou, de forma suficiente e
fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo
omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual não há falar em negativa de
prestação jurisdicional nem em violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil, sendo inviável o conhecimento do recurso especial por
esse fundamento.
II - Arts. 8o, 56 e 85, § 2o, do CPC
Documento eletrônico VDA54110901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 11c733ae-64ca-4329-9a13-4be62647404a

A parte recorrente afirma que a verba honorária foi desarrazoada e
deveria ser única nas ações sob continência, com readequação por equidade.
O acórdão recorrido manteve os honorários em 10%, conforme a
sentença, e os majorou para 12% no julgamento do recurso, consignando que não
há previsão para sucumbência unificada e que a fixação observou o
§ 2o, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do
pela Segunda Seção, firmou o entendimento de que a
REsp n. 1.746.072/PR
ordem estabelecida pelo § 2o do
do
"veicula a regra geral, de
art. 85
CPC/2015
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.746.072/PR,
relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/2/2019,
29/3/2019)
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA.
DO CC. TAXA SELIC.
ART. 406
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
§ 2o, DO
ART. 85,
ORDEM DE GRADAÇÃO.
CPC/15.
1. Reclamatória trabalhista.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis
4. A Corte Especial reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido
de que a taxa de juros moratórios a que se refere o
do Código Civil é a taxa
art. 406
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que não pode ser
cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54110901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 11c733ae-64ca-4329-9a13-4be62647404a

5. O
§2o, do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que
art. 85,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii)
do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente
provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.472.137/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a fixação dos
honorários advocatícios em 10%, conforme a sentença, e os majorou para 12% no
julgamento do recurso, consignando expressamente a inexistência de previsão
legal para sucumbência unificada e o atendimento aos critérios estabelecidos no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Assim, não se verifica ofensa ao referido dispositivo legal, mas sua
correta aplicação, em consonância com a orientação firmada por este Tribunal, o
que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ, aplicável ao recurso tanto
na hipótese de interposição pela alínea
quanto na hipótese de interposição pela
a
alínea do permissivo constitucional.
c
III - Arts. 884 e 1.268 do CC
Aduz a parte recorrente violação do
do CC, por suposta boa-fé
art. 1.268
do adquirente, o que imporia a manutenção do negócio, e ao
do CC, por
art. 884
enriquecimento sem causa decorrente da atribuição de prejuízos e honorários
cumulativos.
O acórdão recorrido assentou a nulidade da compra e venda por golpe de
terceiro, com ausência do dever de cautela, baixa da restrição e manutenção da
titularidade e posse do vendedor, rejeitando a boa-fé suficiente para salvar o
negócio; assim, afastou a mitigação dos honorários.
Observa-se que o Tribunal analisou a controvérsia fundamentando-se em
elementos fáticos e probatórios do caso (modo de contratação, depósitos em contas
de terceiros e preço abaixo do mercado).
Documento eletrônico VDA54110901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 11c733ae-64ca-4329-9a13-4be62647404a

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
A parte indica dissídio com acórdão do TJMS, apontando solução
diversa sobre fraude em compra e venda de veículo, pagamento a terceiro e
responsabilidade do vendedor.
O acórdão recorrido decidiu pela nulidade do negócio por ausência de
cautela dos envolvidos e manutenção da propriedade do vendedor, com
fundamentos fáticos próprios do caso.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o do Regimento Interno do STJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Por outro lado, a incidência da Súmula n. 7 do STJ também impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional, em
c
razão da impossibilidade de análise de divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E COMPENSAÇÃO. QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE
O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXOS MORAIS. PEDIDO DE
ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM
Documento eletrônico VDA54110901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 11c733ae-64ca-4329-9a13-4be62647404a

QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
[...]
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
[...]
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.877.452/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO

COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VARLOR
C/C
ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
[...]
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.866.409/MS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
)
22/8/2025.

Portanto, inviável o conhecimento do recurso quanto à divergência
jurisprudencial.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54110901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 11c733ae-64ca-4329-9a13-4be62647404a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.668.223 / SP
Número Registro: 2024/0214610-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023845920218260655 10111308120218260309
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G T E S L
AGRAVANTE : G A G
ADVOGADA
: PATRICIA JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA - SP299707
AGRAVADO
: R DE Q
ADVOGADOS : VINÍCIUS FÉLIX BARDI - SP286385
BARBARA VILAS BOAS RODRIGUES - SP421141
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: 04e31b0d-f17d-4315-9f86-beef36e19f75

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: 04e31b0d-f17d-4315-9f86-beef36e19f75